Tribunal: TCU
Processo: 034.682/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12883/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.682/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmem Lucia de Castro (XXX.152.667-XX); Eliana Coelho Correa (XXX.489.107-XX); Jackson de Castro Skury (XXX.772.777-XX); Jonas Rodrigues da Silva (XXX.274.311-XX); Luiz Carlos Cortizo Souto (XXX.510.807-XX); Nilda Goncalves Crizzio (XXX.693.277-XX); Patricia Portugal Ramos (XXX.448.547-XX); Rita de Cassia Ferreira Costa (XXX.494.115-XX); Rosane Silvano Minguta (XXX.875.757-XX); Vera Maria Taranto (XXX.970.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.